Tribunal: STF
Processo: RE 1176669
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero a decisão monocrática anteriormente proferida pelo ministro Celso de Mello (Vol. 10). Julgo prejudicado o agravo interno interposto (Vol. 13).



    Reexamino o apelo extremo formulado pela União.



    Trata-se de recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTÁVEIS E NÃO EFETIVOS. CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. ARTIGO 19 DO ADCT. CONTRIBUIÇÃO PARA RGPS. SAT. INEXIGIBILIDADE. NULIDADE DE NFLD.



    - O artigo 19 do ADCT assegura aos servidores públicos não concursados, mas que vinham exercendo o cargo público há mais de 5 (cinco) anos ininterruptos na data da promulgação da carta magna, o direito à estabilidade no cargo.



    - Havendo a filiação dos servidores estáveis e não efetivos ao regime de previdência próprio do Município, não se há que falar em cobrança de contribuição para o Regime Geral da Previdência Social e de contribuição para seguro de acidente de trabalho - SAT incidente sobre a remuneração daqueles servidores.



    - Apelação e remessa obrigatória providas.



                (grifei)



    A recorrente alega ter o pronunciamento violado os arts. 5º, XXXV e LV; 40; e 93, IX, da Constituição Federal, bem como o art. 19 do ADCT.



    Aduz que, ao afastar a exigência da contribuição previdenciária dos servidores estáveis não efetivos, o Tribunal de origem decidiu sem amparo legal.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Observe-se o que decidido pelo Colegiado de origem:



    Dispõe o artigo 19 do ADCT, in verbis: 



    (...)



    De outra parte, o artigo 40 da CF/88 assim estabelece: 



    (...)



    Da leitura dos dispositivos supracitados, a melhor interpretação é a que conduz ao entendimento de que os servidores públicos estáveis (efetivos ou não) não estão obrigados a se vincularem ao Regime Geral de Previdência Social, ante a ausência de disposição expressa a respeito. 



    ......................................................................................................



    Desta feita, considerando a ilegalidade da cobrança da contribuição ao regime geral da previdência social em relação aos servidores estáveis, mas não efetivos, do Município de João Pessoa/PB, tendo em vista a vinculação deles a regime previdenciário próprio, não se haverá de admitir, também, a exigência da contribuição para o seguro contra acidente de trabalho - SAT. 



    (grifei)



    Cinge-se a controvérsia à possibilidade, ou não, de cobrança da contribuição previdenciária contra acidente de trabalho (SAT) e da contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração paga aos servidores beneficiados com a estabilidade especial, instituída pelo art. 19 do ADCT, que, entretanto, não são efetivos.



    Verifico que, a respeito da matéria, o Supremo já se pronunciou, em várias oportunidades, no sentido de que o servidor público estável, por força do art. 19 do ADCT, não se equipara ao servidor titular de cargo efetivo, que ingressou com prévia aprovação em concurso.



    Nessa linha, menciono:



    (...)



    2. Efetividade e estabilidade. Não há que confundir efetividade com estabilidade. Aquela é atributo do cargo, designando o funcionário desde o instante da nomeação; a estabilidade é aderência, é integração no serviço público, depois de preenchidas determinadas condições fixadas em lei, e adquirida pelo decurso de tempo.



    3. Estabilidade: artigos 41 da Constituição Federal e 19 do ADCT. A vigente Constituição estipulou duas modalidades de estabilidade no serviço público: a primeira, prevista no art. 41, é pressuposto inarredável à efetividade. A nomeação em caráter efetivo constitui-se em condição primordial para a aquisição da estabilidade, que é conferida ao funcionário público investido em cargo, para o qual foi nomeado em virtude de concurso público. A segunda, prevista no art. 19 do ADCT, é um favor constitucional conferido àquele servidor admitido sem concurso público há pelo menos cinco anos antes da promulgação da Constituição. Preenchidas as condições insertas no preceito transitório, o servidor é estável, mas não é efetivo, e possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, todavia sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes.



    3.1. O servidor que preenchera as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88 é estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, mas não é efetivo. Não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira e goza apenas de uma estabilidade especial no serviço público, que não se confunde com aquela estabilidade regular disciplinada pelo art. 41 da Constituição Federal. Não tem direito a efetivação, a não ser que se submeta a concurso público, quando, aprovado e nomeado, fará jus à contagem do tempo de serviço prestado no período de estabilidade excepcional, como título.



    (...)



    (RE 167.635/PA, Segunda Turma, ministro Maurício Corrêa – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADCT, ARTIGO 19. INCORPORAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. LEI N. 11.171/86 DO ESTADO DO CEARÁ.



    1. É necessário que o servidor público possua – além da estabilidade – efetividade no cargo para ter direito às vantagens a ele inerentes.



    2. O Supremo fixou o entendimento de que o servidor estável, mas não efetivo, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido. Não faz jus aos direitos inerentes ao cargo ou aos benefícios que sejam privativos de seus integrantes. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 400.343–AgR/CE, Segunda Turma, ministro Eros Grau – grifei)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Jurisprudência da Corte. Cláusula de reserva de plenário. Inexistência de afronta.



    1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público.



    2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/03, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações.



    (...)



    (RE 1.347.392-AgR/SP, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli - grifei)



    A partir da diferenciação entre servidores efetivos – aprovados em concurso público – e estáveis em razão do art. 19 do ADCT, não se aplica aos não efetivos o regime próprio de previdência social instituído pelo Município e, consequentemente, a exigência das contribuições previdenciárias em debate deve ser mantida.



    Ressalto que o Supremo, ao apreciar o ARE 1.306.505, ministro Alexandre de Moraes, Tema n. 1157/RG, fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014) 



    (grifei)



    As razões de decidir então adotadas são aplicáveis ao contexto destes autos. E o acórdão recorrido diverge desse entendimento.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário formulado pela União em ordem a restabelecer a sentença do juízo de origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator